Tribunal: STF
Processo: Rcl 60268
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de Simone Regia de Souza e Pablo Souza de Jesus contra ato da Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Araçatuba/SP, por suposta ofensa à Súmula Vinculante 14. 



    A defesa narra que solicitou a habilitação e o acesso aos elementos de prova já documentados no procedimento investigatório instaurado contra os reclamantes (Autos nº 1500373-92.2023.8.26.0634). A autoridade reclamada indeferiu o pleito ao fundamento de que haveria diligências em andamento, cujo acesso poderia causar prejuízo às investigações (eDOC 1, pp. 2 e 4).



    Noticia que os reclamantes estão presos temporariamente em decorrência do suposto desaparecimento da sogra/avó deles, a qual padece da Doença de Alzheimer.



    Requer, liminarmente e no mérito, a suspensão dos autos do Inquérito Policial nº 1500373-92.2023.8.26.0634 e a concessão de acesso “à documentação dos cadernos investigatórios listadas em suas manifestações, para a devida produção de provas, caso seja necessária” (p. 8).



    Solicitei informações ao juízo reclamado (eDOC 10), as quais foram prestadas (eDOC 14). 



    Por entender que o processo já possui condições de julgamento, dispensei a vista à Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF). 



    É o relatório. 



    Decido. 



    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no RISTF (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.



    No caso, a defesa alega violação ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, que assim dispõe:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 



    Na decisão reclamada, a magistrada indeferiu a pretensão do patrono por entender que franquear o acesso da defesa ao procedimento investigatório poderia causar prejuízo às investigações, tendo em conta a existência de diligências em curso (eDOC 7).



    Nas informações prestadas, ela destacou que no bojo da medida cautelar investigatória houve a representação da autoridade policial pela prisão temporária dos investigados, bem como pedido de expedição de mandado de busca domiciliar na residência deles. Tais atos tramitam em apenso aos autos do Inquérito Policial nº 1500242-20.2038.26.0634, instaurado para apuração dos fatos (eDOC 14, p. 1).



    Consignou, ainda, que deferiu acesso à defesa aos autos principais, negando-o quanto ao apenso.



    Colho do ofício encaminhado à esta Corte pelo Juízo:



    “4º - O pedido de habilitação e acesso a estes autos foi reiterado a fls. 96, oportunidade em que foram juntadas as procurações outorgadas pelos averiguados. O pedido foi igualmente indeferido por esta magistrada por persistirem os argumentos que embasaram a decisão anterior, anotando-se que o defensor foi devidamente habilitado nos autos principais e possui acesso irrestrito ao quanto colacionado àqueles autos.



    Ao contrário do que alega o D. Defensor, as diligências investigatórias que vêm sendo empreendidas nos presentes autos que tramitam sob sigilo e segredo de justiça, ainda não se encontram concluídas e nem tampouco documentadas, razão pela qual é importante observar que in casu, a irresignação do reclamante não merece acolhida.



    (...)



    Ademais, importante ressaltar que as oitivas dos acusados foram devidamente acompanhadas pelo D. Defensor constituído (fls. 139/141 - Autos Principais) e que, em 20/06/2023, os averiguados constituíram novo defensor e revogaram os poderes conferidos ao defensor reclamante. 



    5º - Em 21/06/2023, a Autoridade Policial representou pela prorrogação da prisão temporária dos investigados, ressaltando a necessidade da medida para prosseguimento das investigações (fls. 135/136), com o que concordou o Ministério Público (fls. 140/141). 



    6º - A fls. 150/151, foi determinada a prorrogação da prisão temporária por trinta dias, com fundamento no artigo 1º, incisos I e III, alínea ‘a’ e 2º, caput, ambos da Lei nº 7.960/89, c/c artigo 2º, §4º, da Lei nº 8.072/90.



    Os presentes autos de inquérito policial, assim como os autos em apenso encontram-se aguardando o prosseguimento e a conclusão das investigações; 



    Na presente data, os autos encontram-se aguardando a conclusão do inquérito policial para regular prosseguimento do feito”. (pp. 2-3) 



    Verifico que o Supremo Tribunal Federal entende que não configura ofensa à referida Súmula a restrição de acesso a elementos de provas ainda não documentado nos autos, em razão da existência de diligências em andamento, como no caso dos autos. Confira-se: 



    “Agravo regimental na reclamação. Representação criminal. Instauração com base em termos de colaboração premiada. Negativa de acesso da defesa aos respectivos autos. Invocação genérica da regra do sigilo da colaboração premiada (art. 7º, § 3º, Lei nº 12.850/13). Inadmissibilidade. Fundamentação inidônea. Direito de acesso aos elementos de prova já documentados e que digam respeito ao agravante. Ressalva tão somente das diligências em curso. Precedentes. Inteligência da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. Recurso provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente. 1. O direito do investigado de ter acesso aos autos não compreende diligências em andamento, na exata dicção da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. 2. Na espécie, o juízo reclamado em momento nenhum assentou que no procedimento sob sua jurisdição, no qual o agravante figura na condição de investigado, existiriam única e exclusivamente diligências em andamento que precisariam ser preservadas. 3. A decisão reclamada, de cunho genérico, não se lastreia em nenhuma peculiaridade do caso concreto para justificar a negativa de acesso aos autos pela defesa, limitando-se a invocar a regra legal do sigilo dos depoimentos prestados pelo colaborador (art. 7º, § 3º, da Lei nº 12.850/13), cuja finalidade seria preservar a eficácia das diligências investigativas instauradas a partir do conteúdo dos depoimentos e documentos apresentados pelo colaborador. 4. Limitou-se o juízo reclamado a aduzir que o agravante já teria obtido acesso aos depoimentos [dos colaboradores] publicizados perante o Supremo Tribunal Federal, e que não lhe cabia, sob prejuízo das investigações, acompanhar em tempo real as diligências pendentes e ainda a serem realizadas. 5. Essa fundamentação é inidônea para obstar o acesso da defesa aos autos. 6. O Supremo Tribunal Federal assentou a essencialidade do acesso por parte do investigado aos elementos probatórios formalmente documentados no inquérito ou procedimento investigativo similar - para o exercício do direito de defesa, ainda que o feito seja classificado como sigiloso. Precedentes. 7. Nesse contexto, independentemente das circunstâncias expostas pela autoridade reclamada, é legitimo o direito de o agravante ter acesso aos elementos de prova devidamente documentados nos autos do procedimento em que é investigado e que lhe digam respeito, ressalvadas apenas e tão somente as diligências em curso. 8. Agravo regimental provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente. (Rcl 28.903 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Relator para o acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.6.2018).



    “INQUÉRITO – SIGILO – PROCESSO-CRIME – NULIDADE – AUSÊNCIA. O verbete nº 14 da Súmula vinculante, a versar ser direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso a elementos de prova que, documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa, ressalva o acesso a diligências que, sob sigilo, estejam em andamento.” (RHC 170.842, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, Dje 11.01.2021).



    No caso, a pretensão não merece acolhimento, haja vista a inexistência de elementos de prova já documentados nos autos, considerando a não conclusão de diligências.



    Ante o exposto, com base no artigo 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente o pedido formulado na reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente